Tribunal: TJDFT
Processo: 0713461-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713461-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSUELE ALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESSUELE ALVES DA SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Defiro ao Autor os benefícios da justiça gratuita. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Passa-se, portanto, à análise da tutela de urgência. Com efeito, o autor questiona as cobranças efetuadas por meio de débito automático em conta. Os pagamentos realizados mediante débito automático em conta corrente não se sujeitam ao limite do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011. A remuneração, após depositada na conta do servidor, passa a integrar seu patrimônio e, assim, torna-se livremente disponível. A limitação legal de 30% (trinta por cento) se aplica apenas aos empréstimos consignados em folha, e não nas outras modalidades de empréstimo ou gastos com cartão de crédito. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Cite-se”. Irresignada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Na origem, informa ter ajuizado ação de revisão contratual em desfavor do Banco de Brasília ora réu/agravado, tendo por objeto a limitação dos descontos feitos diretamente em sua conta bancária, os quais atingem percentual superior a 65% (sessenta e cinco por cento) de sua renda líquida. Argumenta que os descontos devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, conforme entendimento jurisprudencial. Assim, formula pedido de antecipação da tutela recursal para que os descontos em conta corrente sejam limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença da probabilidade do direito da agravante. Conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão vergastada para que os descontos oriundos de empréstimos bancários e efetuados em seu contracheque e em sua conta corrente não ultrapassem o teto de 30% da remuneração. Inicialmente, registro que da análise dos autos originais, não se extrai o excesso de deduções alegado pela agravante. Na análise do feito original, verifica-se dos extratos juntados aos autos originários (IDs Num. 120090104 e 120090106), que a autora recebe como remuneração líquida a quantia de R$ 3.593,47 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos); e que ocorre desconto automático em sua conta corrente da quantia de R$ 2.429,06 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e seis centavos). Este desconto decorre da cédula de crédito bancário ID Num. 120090101 dos autos originários, na qual consta expressamente cláusula autorizadora dos descontos em conta corrente. Em se tratando de empréstimo bancário com desconto em conta corrente, a jurisprudência deste tribunal tem entendimento majoritário de que não há previsão legal para sua limitação, pois o limite de 30% (trinta por cento), previsto no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, é aplicável apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Já os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático, o que é o caso dos autos. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...)3. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece a própria capacidade de endividamento. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1326509, 07381036820208070000, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJE: 20/04/2020. Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “I. De acordo com a jurisprudência dominante, descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimo bancário, desde que amparados contratualmente, não podem ser limitados judicialmente. II. Ressalva da convicção pessoal do relator no sentido de que, à luz dos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV, da Lei 8.078/1990, podem ser limitados descontos que absorvem a totalidade ou parte substancial da remuneração do consumidor creditada em sua conta corrente. Adesão à orientação jurisprudencial predominante com vistas à preservação da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, consoante o vetor hermenêutico consagrado no artigo 926 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1356337, 07079112820208070009, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021, maioria. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 2. As limitações de descontos em 30% (trinta por cento), previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados, o que não é o caso de débitos para pagamento de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente. 3. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente e da ausência de comprovação do cancelamento da autorização de débito automático, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1400330, 07326116120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) No mais, não verifico que os descontos realizados afrontem ao princípio da dignidade humana, pois o valor da prestação foi livremente pactuado e não alcança a totalidade dos vencimentos da autora/agravante, permitindo sua subsistência. Nesse contexto, não fica demonstrada a probabilidade do direito alegado pela recorrente. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2022 14:45:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora